Tribunal: TJDFT
Processo: 0729154-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Insubsistentes as alegações no sentido de que o acordão padece dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC. 2.1. O acordão não padece de quaisquer dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, de modo que não há razões para se modificá-lo. Os fundamentos do julgado embargado foram suficientemente claros ao assentar que, na hipótese de arquivamento dos autos pela não localização de bens (art. 921, inciso III do CPC), a lei condiciona o desarquivamento dos autos à localização de bens penhoráveis do devedor, não sendo suficiente o pedido de novas diligências pelo Juízo.
3. Todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia, nos termos do livre convencimento do magistrado e nos limites do Código de Processo Civil e da análise e interpretação das provas produzidas nos autos, sustentada, de maneira coerente, a conclusão adotada.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.